Tribunal: TJBA
Processo: 8012577-70.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012577-70.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MICHAEL FREIRE FAGUNDES Advogado(s): BENNET COSTA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O embargante alega que haveria vício no Acórdão embargado, porquanto a turma julgadora teria incorrido em omissões, contradições e obscuridade quanto à análise de teses defensivas, como a violação de domicílio, desclassificação para o delito de consumo próprio e incidência do tráfico privilegiado, ignorando-se os fatos e as provas constantes no processo. 2. Da análise do decisum objurgado, constata-se que a preliminar suscitada pela defesa foi expressamente enfrentada e rejeitada, reconhecendo-se que a diligência teve origem em denúncia anônima acerca de possível situação de violência doméstica (Lei Maria da Penha), o que contextualizou a origem da diligência policial no condomínio, e que, mediante autorização do síndico, os policiais adentraram as áreas comuns do local, deslocando-se até a unidade residencial indicada pela CICOM. No curso da ação, o acusado, residente em unidade vizinha àquela inicialmente apontada, de forma espontânea, abriu voluntariamente a porta de seu imóvel, ocasião em que os agentes públicos perceberam odor característico de maconha e visualizaram a substância entorpecente disposta no chão da sala, instaurando-se o flagrante delito, legitimando, assim, o ingresso dos policiais na residência do réu. 3. Nota-se que o acórdão impugnado consignou expressamente que o conjunto probatório do caso concreto, evidenciado pela apreensão de duas balanças de precisão e o valor de R$ 8.515,00 (oito mil quinhentos e quinze reais) em espécie, no mesmo contexto fático das drogas, ultrapassa os parâmetros de consumo pessoal e comprova inequivocamente a destinação comercial das substâncias entorpecentes. 4. Destacou-se, ainda, que a alegação defensiva referente a licitude do dinheiro apreendido, fundamentada em supostos saques bancários da genitora e contraprestações por seus serviços prestados, restou isolada no conjunto probatório, tendo em vista que incumbia à defesa o ônus de comprovar a origem dos valores, do qual não se desincumbiu, mostrando-se insuficientes as simples alegações desprovidas de respaldo documental, conforme exarado no acórdão impugnado. 5. Outrossim, inexiste bis in idem entre a valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza, quantidade e variedade das drogas (3,28854kg de maconha e 57,01g de cocaína) e o afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), visto que o acórdão embargado fundamentou a inaplicabilidade da minorante por não preenchimento dos requisitos legais exigidos para o benefício, elementos distintos daqueles do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 aplicado na primeira fase da dosimetria. 6. Ademais, não há que se falar em bis in idem na aplicação da agravante da reincidência e no afastamento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que a agravante foi reconhecida com fundamento em condenação criminal anterior transitada em julgado, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, enquanto a negativa da causa de diminuição decorreu da ausência dos requisitos específicos exigidos pelo legislador, notadamente a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas. 7. Igualmente, não há bis in idem na fixação do regime inicial fechado, visto que, por inteligência do art. 33, §2º, alínea 'a', do Código Penal, a determinação do regime pressupõe análise conjugada da quantidade da pena, circunstâncias judiciais e reincidência do acusado, o que foi devidamente observado no decisum embargado. 8. Diante desse cenário, verifica-se a nítida irresignação do embargante com o mérito da decisão colegiada, que não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, posto que enfrentou as teses defensivas e examinou todos os fundamentos pertinentes e necessários à solução da controvérsia, registrando de maneira clara e expressa os elementos de provas que consolidaram o juízo de convicção desta instância, o que impõe a rejeição do recurso. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8012577-70.2024.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como embargante MICHAEL FREIRE FAGUNDES e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor. 8